Tribunal: TJDFT
Processo: 0752416-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O BANCO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Banco Daycoval S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Alice Arruda de Sousa em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito.
2. A autora alegou que, após contratar empréstimo consignado com o banco, foi induzida a transferir valores à empresa KS Capital, sem receber o crédito contratado. O banco contestou, afirmando a regularidade da contratação, ausência de vínculo com a empresa mencionada e culpa exclusiva da autora pela transferência indevida.
3. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e condenou-o à devolução dos valores e à reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por prejuízos causados por fraude praticada por terceiro, sem vínculo formal com o banco, e com participação exclusiva da vítima na realização da transferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os serviços bancários estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva (CDC, art. 14).
6. No caso, a autora transferiu valores por conta própria, sem cautela mínima para verificar a legitimidade do suposto intermediário.
7. Inexistem provas de que a empresa fraudadora tivesse qualquer vínculo jurídico com o banco ou atuasse como seu correspondente bancário autorizado (Resolução CMN no 3.954/2011).
8. Configurada a culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira (CDC, art. 14, § 3o, II).
9. Jurisprudência do STJ e do TJDFT confirma que, ausente vínculo entre o fraudador e o banco, e havendo conduta exclusiva da vítima, inexiste dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira não responde por fraude praticada por terceiro, sem vínculo contratual ou funcional com o banco, quando a vítima realiza transferência de valores por conta própria, sem as cautelas mínimas exigíveis.
2. A existência de culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar da instituição financeira.”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, § 2o, e 14, § 3o, II; Resolução CMN no 3.954/2011; CPC, art. 85, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.612.295/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.12.2020; TJDFT, Acórdão 1429396, 0709463-91.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 1a Turma Cível, j. 24.03.2021.